Tribunal: TJMT
Processo: 0000167-02.2003.8.11.0108
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000167-02.2003.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), NERY JOSE EVERLING - CPF: 503.021.591-34 (EMBARGANTE), JOEL RICARDO RIBEIRO DE CHAVES - CPF: 047.952.511-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO OPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE NERY JOSÉ EVERLING NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA — ERRO GROSSEIRO — NÃO CONHECIMENTO — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —
APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — PAGAMENTO DO DÉBITO PELO EXECUTADO APÓS ATUALIZAÇÃO — EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ARTIGO 794, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973 — SALDO REMANESCENTE – INÉRCIA - MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA NO DECORRER DO PROCESSO DE FORMA CONTRÁRIA AOS MOTIVOS RECURSAIS — PRECLUSÃO — QUITAÇÃO COMPROVADA

—ALEGAÇÕES EM CONTRARRAZÕES — OMISSÃO CONSTATADA —
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

1.

A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro e inescusável, em razão da previsão exclusiva para atacar decisão monocrática.

2. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

3. Existente omissão, os embargos devem ser acolhidos para o pronunciamento atinente, com função integrativa.

4. Alegações em contrarrazões não apreciadas no acórdão, motivo por que deve ser integrado o ponto.

5. Agravo interno não conhecido. Aclaratórios conhecidos e acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO (i)
e

Embargos de Declaração opostos por
NERY JOSE EVERLING (ii)
em face de acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter a sentença que reconheceu o pagamento da dívida fiscal e extinguiu o processo com resolução do mérito.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
, em suas razões, defende a ausência de pagamento integral e necessidade de prosseguimento do feito.

Requer seja retomado o curso da execução fiscal até a quitação integral.

NERY JOSÉ EVERLING,
por sua vez, defende que as teses arguidas em contrarrazões ao recurso de apelação não foram apreciadas, motivo pelo qual requer a sua análise das questões. Ainda, pugna pela condenação do embargado em honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, com condenação da embargante em honorários advocatícios sucumbenciais, consoante id. 150187658.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

- Do agravo interno.
O
ESTADO DE MATO GROSSO
defende a ausência de pagamento integral e necessidade de prosseguimento do feito.

É rígido o limite estabelecido pelo artigo 1.021,
caput
, do Código de Processo Civil ao dispor que
“contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado”,
ou seja, somente é cabível agravo interno contra decisão unipessoal. O Regimento Interno deste Tribunal também assim reproduz: “
Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias”.

Logo, manifestamente inadmissível o manejo do referido móvel recursal contra decisão colegiada, como se afigura o caso em exame.

A respeito, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. MANIFESTO DESCABIMENTO. ART. 258 DO RISTJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. É manifestamente incabível e caracteriza erro grosseiro a interposição de agravo regimental contra decisão colegiada, em desacordo com o art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

2. Conforme assentado pela Corte Especial deste Superior Tribunal, o recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para interposição de outro reclamo.

3. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no AgRg no REsp n. 1.963.725/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO.

1. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro e inescusável, tendo em vista sua previsão exclusiva para atacar decisão monocrática do relator. Precedentes.

2. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.708.587/CE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022)

Ainda, nesta e. Corte:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – NÃO CABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO

DA

FUNGIBILIDADE

–

ERRO INESCUSÁVEL – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – NÃO CONHECIDO. 1. O

agravo

interno

é via

recursal

contra

decisão

monocrática

proferida

pelo

relator,

nos

termos

do

artigo

1.021

do

Código

de

Processo

Civil,

não

alcançando

os

julgamentos

colegiados. 2. “O Agravo

Interno

só pode ser

interposto

contra

decisão

monocrática

de relator

ou

do

Presidente

de

qualquer

dos

Órgãos Julgadores desta Corte. Assim, torna-se evidente a impropriedade da via utilizada pela ora agravante, não sendo o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Conforme dispõe o Código de Processo Civil de 2015 em seu art. 1.021. 3. Agravo Interno não conhecido”. (AgInt no REsp 1693319/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/04/2018, DJe 23/05/2018)

(N.U 1013665-62.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - VIA ELEITA INADEQUADA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, não alcançando os julgamentos de colegiado, não podendo ser conhecido nessa situação.

(N.U 1003897-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

Inconteste o não cabimento do recurso de agravo interno contra o acórdão prolatado nos autos. Além disso, por inexistir dúvida objetiva, impede invocar o princípio da fungibilidade recursal, tal qual pontuado pela firme jurisprudência.

Em consequência, importa realçar que não suspende nem interrompe o prazo recursal a interposição de recurso impróprio, conforme precedentes da Corte Superior: AgInt no AREsp n. 2.023.937/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022; AgInt no AREsp 1744924/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 02/03/2021.

Por essas razões, não conheço do agravo interno por ser a via inadmissível.

- Dos embargos de declaração.
Os embargos são tempestivos, motivo por que os conheço.

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — PAGAMENTO DO DÉBITO PELO EXECUTADO APÓS ATUALIZAÇÃO — EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ARTIGO 794, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973 — SALDO REMANESCENTE – INÉRCIA - MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA NO DECORRER DO PROCESSO DE FORMA CONTRÁRIA AOS MOTIVOS RECURSAIS —PRECLUSÃO — QUITAÇÃO COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Uma vez comprovado cabalmente o pagamento da dívida fiscal nos termos e valores discriminados, após atualização do crédito pela Contadoria Judicial, sem comprovação de erro de vontade ou de fato, a extinção da execução pela quitação do débito é medida que se impõe.

2.

“A irresignação posterior da exequente, com fundamento em saldo remanescente, não alegada oportunamente, não pode servir de esteio para obter a nulidade do ato sentencial”. (TJMT, N.U 0000617-27.2007.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021)

3.

Recurso conhecido e desprovido.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Com essa arquitetura, de fato, há omissão quanto a pontos trazidos em sede de contrarrazões, sendo necessário o pronunciamento.

Em sede de contrarrazões, a parte apelada, ora embargante, sustentou a necessidade de declarar a nulidade do crédito e, por consequência, determinar a restituição dos valores.

Ainda, requer a condenação do embargado em honorários advocatícios sucumbenciais em razão do desprovimento do apelo.

Não vinga a pretensão.

Em que pese os argumentos trazidos, o embargante não recorreu da sentença e somente trouxe os requerimentos em contraminuta, contudo, a via escolhida somente se presta ao intuito de manutenção da sentença, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa do recorrido, e não para reforma da decisão, sob pena de ferimento dos princípios da
non reformatio in pejus
e
do tantum devolutum quantum appellatum
", além da preclusão.

Certo é que o Embargante apresentasse, também, Recurso de Apelação, para discussão das questões que entendesse pertinentes, uma vez que, as contrarrazões não cedem espaço a induções, por ser via inadequada.

No tema, enfretamentos do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRAZO INDETERMINADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ART. 37 DA LEI No 4886/65. RESCISÃO CONTRATUAL POR JUSTO MOTIVO. COMISSÕES DEVIDAS. ART. 32 DA LEI DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO 11 DO ART. 85 DO CPC. REQUISITOS. OMISSÃO NA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANIFESTAÇÃO EM CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO QUE NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NA VIA DOS RECURSAL PRÓPRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A inteligência do art. 37 da Lei 4886/65 impõe dois requisitos para autorizar o representado a reter o repasse de comissões devidas em razão do contrato de representação comercial, sendo eles: (i) justa causa para a rescisão do contrato; (ii) prejuízo sofrido pelo representado demonstrado por ato praticado pelo representante, sendo que um requisito não se confunde com o outro. 2. O exame da pretensão recursal realizado pelo Tribunal de origem afirmou a ausência de prova de prejuízo, declarando ilegítima a retenção das comissões realizada representado, concluindo ser devido ao representante o pagamento do valor correspondente. 3. A revisão acerca da existência ou não de prova de prejuízo, apto a autorizar as retenções realizadas pelo representado, exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 4. Na espécie, a parte agravada requer em contraminuta a fixação de honorários recursais - majoração dos honorários advocatícios de sucumbência prevista no parágrafo 11 do art. 85 do CPC/15. Esta Corte Superior possui o entendimento de que "as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da
non reformatio in pejus
e
do tantum devolutum quantum appellatum
" (EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016, DJe de 10/08/2016). 5. À míngua de interposição de recurso contra a decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, o exame da questão dos honorários recursais foi atingido pela preclusão consumativa. Precedentes. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309230/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 25/10/2018).

Na mesma linha, esta e. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA - VENDA CASADA CONFIGURADA - COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
“a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”,
o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente. A repetição do indébito se dá de forma simples, quando a cobrança amparou-se em disposição contratual que, até então, não havia sido declarada abusiva.

2. Consoante entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, não constitui meio processual adequado para pleitear a alteração do julgado as contrarrazões ao recurso de apelação.

(N.U 1011691-39.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Não há que se falar em omissão na análise de pedidos formulados em sede de contrarrazões, uma vez que esta não é a via correta para se efetuar ilações.

3- Inviável a formulação de pedido em sede de contrarrazões. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, apreciada no juízo de primeiro grau e não combatida por meio da interposição do recurso próprio, opera-se a preclusão, sendo incabível o reexame da questão e da
reformatio in pejus
.

(N.U 1009633-06.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

Com essas razões, não se identifica os vícios alegados, eis que as contrarrazões estão em dissonância com o recurso principal.

Demais disso, não há que se falar em majoração dos honorários sucumbenciais, pois no CPC/73 só havia previsão em honorários advocatícios em caso de decisão meritória:

Art. 20.
A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios
. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.

§ 1o O juiz, ao decidir qualquer incidente ou recurso, condenará nas despesas o vencido
.

§ 2o As despesas abrangem não só as custas dos atos do processo, como também a indenização de viagem, diária de testemunha e remuneração do assistente técnico.

§ 3o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:

a) o grau de zelo do profissional;

b) o lugar de prestação do serviço;

c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 4o Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.

Quanto à fase recursal o diploma processual só trazia a condenação nas custas, portanto, consoante pontuado no acórdão combatido, incabível a majoração dos honorários por ausência de previsão legal.

Ainda, a parte embargada, em sede de contrarrazões, requer a condenação em honorários advocatícios recursais.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, prevê:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

[...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual somente são cabíveis honorários para o recurso que inaugure o grau recursal, o que afasta a condenação atinente ao agravo interno e aos embargos de declaração:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. 1. TESES SOBRE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE CULPA DAS RECORRENTES. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME INVIÁVEL. SÚMULA N. 7/STJ. 2. ASTREINTES. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 3. ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. TESE NÃO INVOCADA NAS RAZÕES DO APELO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 4. MULTAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E RECURSO PROTELATÓRIO. INAPLICABILIDADE . 5. HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Em relação às teses sobre ilegitimidade passiva e ausência de culpa das recorrentes, verifica-se que a conclusão esposada no acórdão recorrido está fundamentada em premissas fáticas e probatórias acostadas aos autos, de modo que rever o entendimento do Tribunal estadual, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva das partes, bem como a ausência de culpa das recorrentes, demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.

2. Quanto às astreintes, em regra, é vedado rediscutir-se, no âmbito do recurso especial, o valor fixado a título de tal sanção processual em caso de descumprimento de determinação judicial, haja vista o óbice da Súmula 7/STJ. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o pedido de redução do valor da multa diária aplicada como meio coercitivo para o cumprimento da ordem judicial só pode ser examinado nesta Corte nos casos em que se mostrar irrisório ou exorbitante.

3. Neste agravo interno, as agravantes suscitam tese que não foi objeto das razões do recurso especial - dissídio jurisprudencial -, tratando-se, portanto, de indevida inovação recursal, que não merece ser apreciada, na forma da jurisprudência desta Corte.

4. Não merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015, porquanto esta não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não ocorre no presente caso.

5. A pretensão da parte agravada de ver aplicada às agravantes a pena por litigância de má-fé não merece guarida, pois, conforme entendimento desta Corte, a interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo.

6. Segundo orientação desta Corte, não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração.

Precedentes.

7. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.957.955/AL, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.) (g.n.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. HIPÓTESE DE CABIMENTO. AUSÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE NOVO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRECEDENTES.

1. Agravo Interno interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Ausência de decisão do STJ, proferida em benefício do reclamante, cuja autoridade esteja sendo descumprida, tampouco ocorrência de usurpação de sua competência. Tribunal de origem que ao reconhecer, de ofício, o equívoco na certificação do trânsito em julgado, determinou a remessa dos autos a esta Corte para apreciação do agravo em recurso especial.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a reclamação não pode substituir o recurso cabível na origem, não sendo, portanto, admitida a sua utilização como sucedâneo recursal (AgRg na Rcl 4.231/RS, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/8/2012).

4.
Embora o agravo interno esteja sendo julgado sob a égide do NCPC, esta Corte já consolidou o entendimento de que os honorários recursais incidem apenas quando houver a instauração de novo grau recursal e não a cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição, por isso é indevida a fixação em agravo interno e/ou em embargos de declaração.

5. Agravo interno que não trouxe argumentos bastantes e suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada que aduziu não ser cabível a reclamação, sendo, portanto, manifestamente improcedente.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt na Rcl n. 41.077/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 2/12/2021.) (g.n.)

Na mesma linha, este e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA – VÍCIO DA CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – INVIABILIDADE – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, CPC – DESCABIMENTO NA HIPÓTESE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não se considera contraditório o acórdão, que, após avaliar os fatos e argumentos expostos na ação rescisória, conclui, de forma inteligível e fundamentada, que a não aplicação da tese fixada no RE no 630.733/DF ao caso concreto, que versa sobre situação fática e jurídica distinta daquela objeto do julgado paradigma, não configura violação à norma jurídica.

2. A mera irresignação quanto ao resultado do julgamento não autoriza a parte vencida a rediscutir o mérito da causa em sede de embargos de declaração.

3. “Se a decisão, eventualmente, viola alguma disposição legal, ou diverge de jurisprudência de outros pretórios ou mesmo incorre em má avaliação dos elementos de provas existentes nos autos, o equívoco pode configurar, quando muito, erro de julgamento, não retificável por meio de embargos declaratórios”. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0024.13.183511-8/002, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/2018, publicação da súmula em 24/07/2018)

4. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “(...) não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração”. (EDcl no AgInt no REsp 1716203/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, DJe 09/12/2021)

(N.U 1004105-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO INTERNO – DESCABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Se a matéria suscitada nos embargos de declaração não foi objeto da contraminuta recursal, fica caracterizada a inovação recursal, que impede o exame da questão.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração”. (AgInt no AREsp n. 2.036.560/SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.05.2022 - negritei)

(N.U 1002382-54.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

Por essas razões, não merece acolhimento o pleito formulado.

Em face do exposto,
não conheço
do agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
(i) e
acolho, em parte,
os Embargos de Declaração opostos por
NERY JOSÉ EVERLING
apenas para acrescer as fundamentações quanto aos pedidos formulados em contraminuta, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022